Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. SUBTRAÇÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO DE IDOSO. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTE DA VÍTIMA IDOSA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado pela fraude, por diversas vezes, na forma do art. 155, §4o, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, além o pagamento de indenização mínima em favor do representante da vítima idosa. A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora da fraude, da agravante relativa à vítima idosa e a redução do valor fixado a título de reparação mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos do furto qualificado pela fraude; (ii) estabelecer se deve ser afastada a agravante relativa à vítima idosa e revista a dosimetria da pena; (iii) determinar se o valor fixado a título de reparação mínima deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por documentos bancários, imagens de câmeras de segurança, apreensão de bens, depoimentos testemunhais e confissão da ré, que admitiu ter desbloqueado cartão bancário da vítima e realizado saques e compras sem autorização.
4. A conduta caracteriza furto qualificado pela fraude, pois a ré se valeu da relação de confiança no ambiente familiar para obter acesso aos cartões e senhas da vítima idosa, realizando desbloqueio e transações financeiras clandestinas, simulando agir como titular e dificultando a detecção das diversas subtrações.
5. A reiteração de saques e compras com o mediante o mesmo modus operandi evidencia unidade de desígnios e autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.
6. Mantém-se a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, pois a vítima era idosa e vulnerável, portadora de doença de Parkinson e dependente de cuidados de terceiros.
7. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante foi corretamente realizada, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
8. A prática de mais de sete crimes idênticos justifica a fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal e da Súmula 659 do STJ.
9. O valor fixado a título de reparação mínima corresponde ao prejuízo apurado na denúncia, já descontado o valor depositado judicialmente, sendo inviável o abatimento dos bens apreendidos nesta fase, por depender de aceitação dos familiares da vítima e discussão própria na execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Configura furto qualificado pela fraude a subtração mediante utilização de cartão bancário de vítima idosa obtido em razão de relação de confiança, com desbloqueio e realização de transações sem autorização. 2. Mantém-se a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal quando o crime é cometido contra pessoa idosa e vulnerável. 3. A prática de sete ou mais furtos em continuidade delitiva autoriza o aumento da pena em 2/3. 4. O abatimento de bens apreendidos do valor fixado a título de reparação mínima deve ser discutido na fase de execução quando inexistente restituição efetiva aos familiares da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, II, 59, 61, II, “h”, 68, 71, 33, §2o, “c”, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 231 e Súmula 659.